Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-20.2021.8.11.0017
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000252-20.2021.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Dano Qualificado, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON NOBRE DE SÁ (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENISE COSTA LUCIO - CPF: 032.646.271-67 (VÍTIMA), MARLON LEONEL FRANCISCO - CPF: 103.394.966-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA – ART. 155,
CAPUT
, (POR DUAS VEZES), NA FORMA DO ART. 71, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, E ART. 330, NA FORMA DO ART. 69 (CONCURSO MATERIAL), TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE FURTO – ALEGAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA
– RÉU RECONHECIDO PELA VÍTIMA –

DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS – APELANTE VISTO CONDUZINDO A
RES,
ENCONTRADA NO MESMO LOCAL EM QUE FOI PRESO – AUSÊNCIA DE DÚVIDA - CONDENAÇÃO MANTIDA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FIXADO – INVIABILIDADE –
QUANTUM
DE PENA, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA (09 CONDENAÇÕES) – ADOÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO – PRECEDENTES STJ -
RECURSO IMPROVIDO.

Não há falar-se em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto, consubstanciados no reconhecimento feito pela vítima, nos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, além do fato de ter sido visto conduzindo as duas bicicletas furtadas “res” que foram encontradas no mesmo local que o apelante.

“...
1. Embora a pena definitiva do apelante seja inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial fechado (mais grave segundo o quantum da sanção aplicada) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência do agravante e a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, consoante as diretrizes do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes.

2. Agravo desprovido.

(AgRg no AREsp 1891460/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação aviado pela defesa de
Wanderson Nobre de Sá
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da comarca de São Félix do Araguaia, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155,
caput,
(duas vezes), na forma do art. 71, art. 163, parágrafo único, III e art. 330, todos do Código Penal, à pena de 01 ano, 06 meses e 22 dias de reclusão e 07 meses e 08 dias de detenção, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 92 dias-multa. (Id. 117065317).

Em suas razões, o apelante busca sua absolvição, reconhecendo não haver provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pede a alteração do regime inicial de cumprimento de pena (Id. 117065326).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pleiteia o improvimento do recurso e a manutenção da sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
. (Id. 117065333).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, lançou Parecer aos autos, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando na seguinte ementa:

“Sumário: Acusado condenado pela prática do crime descrito no art. 155, caput, (duas vezes), na forma do art. 71, art. 163, parágrafo único, III e art. 330, todos do Código Penal, à pena de 01 ano, 06 meses e 22 dias de reclusão e 07 meses e 08 dias de detenção, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 92 dias-multa– Inconformismo da defesa – Busca a defesa do apelante, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, modificação do regime de cumprimento para o aberto– Pretensões improcedentes – Autoria devidamente comprovada- Depoimentos das vítimas e testemunha – Regime- Manutenção do fechado- Circunstâncias judiciais desfavoráveis-
Pelo desprovimento do recurso
.” (sic).

É o Relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa do apelante
Wanderson Nobre de Sá
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da comarca de São Félix do Araguaia, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155,
caput,
(duas vezes), na forma do art. 71, art. 163, parágrafo único, III e art. 330, todos do Código Penal, à pena de 01 ano, 06 meses e 22 dias de reclusão e 07 meses e 08 dias de detenção, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 92 dias-multa.

Nas razões, busca-se primeiramente a absolvição do apelante quanto ao crime de furto, alegando que as provas são insuficientes para sustentar a condenação.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“
FATO 01:

Consta nos autos que, entre os dias 28 fevereiro e 1º de março de 2021, em horário incerto, na rua Raimundo Aires, em frente a escola Betel, município de Alto Boa Vista/MT, o denunciado, imbuído de animus furandi, subtraiu, para si, uma bicicleta Marca Caiuru, cor azul, pertencente à vítima Marlon Leonel Francisco.

FATO 02:

Consta, ainda, que no 1º de março de 2021, em horário incerto, na Av. Roncador, bairro Bandeirantes, município de Alto Boa Vista/MT o denunciado, imbuído de animus furandi, subtraiu, para si, uma bicicleta Marca Caiuru, cor vermelha, pertencente à vítima Denise Costa Lucio.

FATO 03:

Apura-se, também, que no dia no 1º de março de 2021, em Alto Boa Vista/MT, o denunciado, deteriorou coisa alheia, pertencente ao patrimônio Estado de Mato Grosso, consistente em uma tornozeleira eletrônica.

FATO 04;

Infere-se, por fim, que no dia no 1º de março de 2021, em Alto Boa Vista/MT, o denunciado, consciente e voluntariamente, desobedeceu ordem legal de funcionário público.

DESLINDE DOS FATOS:

Segundo foi apurado, na data dos fatos, a vítima Marlon Leonel deixou sua bicicleta na residência de uma conhecida e saiu para uma pescaria, oportunidade em que o denunciado aproveitando-se da ausência de vigilância, deslocou-se até o local e subtraiu a bicicleta do ofendido, evadindo-se do local na posse do bem.

Infere-se, ainda, que no dia 1º de março, a Polícia Militar foi solicitada pela vítima Denise Costa Lucio, tendo em vista a informação de que o denunciado teria adentrado em sua residência e furtado sua bicicleta.

Posteriormente, os policias militares realizaram diligências pelo bairro Campinas, ocasião em que avistaram peças da res furtiva em frente da residência onde se encontrava o denunciado que, ao ver a Polícia, empreendeu fuga do local.

Na oportunidade, os agentes de segurança identificaram que o denunciado tinha em posse a bicicleta furtada da vítima Marlon Leonel.

Ato contínuo, a guarnição da polícia militar foi informada do suposto local onde o denunciado se encontrava, momento em que se diligenciaram até o endereço e constataram que Wanderson havia cortado a tornozeleira eletrônica que utilizava.

Por derradeiro, os policiais lograram êxito em encontrar o denunciado, que ao visualizar a guarnição, tentou novamente empreender fuga, desobedecendo à ordem de parada, todavia, não conseguiu e foi preso em flagrante, sendo conduzido para a Delegacia de Polícia.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia WANDERSON NOBRE DE SÁ, pela prática da conduta capitulada no artigo 155, caput , (por duas vezes), c/c artigo 163, parágrafo único, inciso III (dano qualificado) e artigo 330 (desobediência), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, requerendo que seja autuada e recebida a presente denúncia, citando-se a denunciada para apresentar resposta à acusação, instalando-se o devido processo legal para, ao final, ser condenado pelos fatos imputados, ouvindo-se na instrução da ação as testemunhas adiante arroladas.(...)”.
(Id. 117065285).

Após a instrução processual, a autoridade judiciária proferiu a sentença condenatória, a qual transcrevo
ipsis litteris
:

“(...)

Fundamento e Decido.

Não há questões preliminares a serem decididas, bem como verifico que o processo seguiu seu curso regular, sem nulidades a serem declaradas. Portanto, passo à análise do mérito.

Primeiramente, cumpre ressaltar que vige em nosso ordenamento jurídico o sistema acusatório, no qual estão delineadas as funções de acusar, defender e julgar, o que, por consentâneo, traduz-se durante a persecução penal uma distribuição lógica do ônus da prova, de acordo com os interesses imperativos de cada parte.

Na esteira da melhor doutrina, caberá à acusação provar a existência do fato imputado e sua autoria, a tipicidade da conduta, os elementos subjetivos de dolo ou culpa, a existência de circunstâncias agravantes e qualificadoras. Conquanto à defesa, a prova de eventuais causas excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de tipicidade, circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena que tenha alegado.

No que se refere aos efeitos da produção da prova, direcionados ao magistrado, caberá ao Ministério Público à produção de provas que concretizem um juízo de certeza, enquanto à defesa, basta a produção de um cenário de dúvida ao julgador.

Nesse sentido:

“Em suma, enquanto o Ministério Público e o querelante têm o ônus de provar os fatos delituosos além de qualquer dúvida razoável, produzindo no magistrado um juízo de certeza em relação ao fato delituoso imputado ao acusado, à defesa é suficiente gerar apenas uma fundada dúvida sobre causas excludentes da ilicitude, causas excludentes da culpabilidade, causas extintivas da punibilidade ou acerca de eventual álibi. Há, inegavelmente, uma distinção em relação ao quantum de prova necessário para cumprir o ônus da prova: para a acusação, exige-se prova além de qualquer dúvida razoável; para a defesa, basta criar um estado de dúvida.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 574.).

Pois bem!

DOS DELITOS DE FURTOS SIMPLES IMPUTADOS AO ACUSADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (FATOS I e II).

Tratando-se de crime de furto, impende observarmos, em primeiro lugar, a tipicidade formal do crime. Para tanto, necessário aferirmos a existência das elementares do crime:

Art. 155 do Código Penal:

“Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”.

Na precisa lição de Cézar Roberto Bittencourt:

“Subtrair significa tirar, retirar, surrupiar, tirar às escondidas. Subtrair não é a simples retirada do lugar em que se encontrava; é necessário,
a posteriori,
sujeitá-la ao poder de disposição do agente. A finalidade deste é dispor da coisa com
animus
definitivo, para si ou para outrem. O ordenamento jurídico brasileiro continua não punindo criminalmente o furto de uso. A coisa objeto da subtração tem de ser
móvel,
sendo-lhe equiparada a energia elétrica. A coisa móvel tem de ser
alheia
. Coisa sem dono ou pode este abandonada não pode ser objeto de furto. Subtrair coisa própria constitui conduta atípica. A coisa precisa ser economicamente apreciável”.
Código Peal Comentado. 7ª edição. Editora. Saraiva.

Trata-se de um crime comum e de ação livre, cuja ação nuclear consubstancia-se no verbo subtrair, o qual significa retirar de outrem bem móvel contra sua vontade.

Sua consumação se dá com a inversão da posse, estando completo o
inter criminis
no momento em que o bem passa da esfera de disponibilidade da vítima para a do autor do fato.

O dispositivo em apreço tutela o patrimônio da vítima, tendo como objeto material o bem corpóreo móvel e passível de ser transportado sem separação destrutiva do solo.

Passa-se agora a aferir a materialidade e a autoria delitiva.

Pois bem. A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (
Id. 50499441
); boletim de ocorrência relacionado à vítima Denise Costa Lúcio (
ID. 50494442
); boletim de ocorrência confeccionado pela Policia Militar de ABV (
ID 50494443
); termo de exibição e apreensão (
ref. 50494448
); Termos de reconhecimentos de objeto (
ref. 50494458 – vítima
Denise
. Ref. 50494459 – ofendido
Marlon
); Autos de Avaliações (
ID,s: 50494460 e 50494461
); Relatório de investigação nº 23/2021, relacionando o dano à tornozeleira eletrônica (
ID 504494464
), bem como pelos depoimentos existentes nos autos.

A autoria é incontestável.

Vejamos.

A vítima narra de forma pormenorizada o evento delituoso.

Em sua oitiva em juízo, a ofendida Sra. DENISE COSTA LÚCIO noticiou que é proprietária de uma das bicicletas subtraídas – relacionou que no fatídico dia se encontrava em casa sozinha, quando bateram perguntando por seu marido e, como afirmou a ausência daquele, percebeu que o denunciado passou a forçar o acesso na residência, todavia, conseguiu trancar a porta e comunicar sua genitora que mora próximo – neste período recordou de sua bicicleta que estava no lado de fora da residência, e ao olhar pela janela notou que ela havia desaparecido.

No mais, reconheceu o denunciado como o autor que fora a sua residência e subtraiu sua bicicleta da Marca Caiuru, cor vermelha e, com isso, acionou a polícia que recuperou seu objeto – descrito no termo de entrega de
ref. 50494462.

In verbis:

“(...) Então, eu estava em casa por volta das 11h00minhs/ 13h00minhs por ai, e ele (réu) bateu na minha porta, tava com um prato na mão, e ai eu fui e abri a porta, entre abri a porta, não abrir a porta totalmente.
No que eu entre abri a porta ele perguntou do meu marido, meu marido não tava em casa e eu falei que não. E eu logo fechei a porta, ai ele empurrou a porta querendo abrir e eu já tinha trancado a porta.

E ai a minha bicicleta estava na frente da minha casa, e eu não conhecia ele né, nunca vi, ai eu liguei pra minha mãe
, minha mãe mora de frente a minha casa. E falei “mãe, tem um rapaz estranho aqui, querendo sabendo saber do Igor”, que é meu esposo né, ai minha mãe falou assim “quem neném”,
ai ela já saiu na frente da casa
. E ai, veio na minha cabeça minha
bicicleta que tava na frente e ai quando eu fui na janela da área da frente, ele já tinha pego a minha bicicleta
.
A minha mãe ainda correu, tentou pegar a bicicleta e não conseguiu. Ai eu peguei, meu padrasto tem uma caminhonete, e a irmã dele pegou e saiu comigo atrás, só que a gente não encontrou ele.

Dai foi quando a gente ligou pra polícia da minha cidade, no caso abrir o BO né (...)
.Sim, quando ele foi preso eu creio que era ele na hora que eu estava lá, porque eles não passaram com ele na minha frente. É... eu tava na delegacia pra tirar a minha bicicleta que eles tinha achado uma bicicleta
(...).
(Grifei)
. (relatório de mídia –
id. 59690407
).

Questionada pelo membro do Ministério Público se em sede policial os Militares informaram com quem encontraram sua bicicleta subtraída, relatou:
“
Que ele (réu) furtou. Tava na boca de fumo e ele estava no local
”
. (relatório de mídia –
id. 59690407
).

O segundo ofendido, Sr. MARLON LEONEL FRANCISCO
, reafirmou seus apontamentos em sede policial,
que havia deixado sua bicicleta (
Marca Caiuru, cor azul)
na residência de seu sogro, ocasião em que saiu na companhia daquele para uma pescaria. Ao retornar deu falta do bem e noticiou a guarnição da policia militar sobre as características da
res furtiva
.

No dia seguinte fora comunicado pelas forças de segurança pública do Município de Alto Boa Vista que a bicicleta havia sido recuperada. Então, compareceu à delegacia e reconheceu descrita bicicleta como sua, a qual lhe foi restituída, conforme auto de entrega (id. 50494463). Assim vejamos seus relatos:

(...) E ai me convenceram a sair, pra dar uma pescada, meu sogro, minha sogra, eu fui mais eles pescar e deixei a bicicleta na casa deles. Ai eu cheguei por volta das 18h00minhs, fui buscar a minha bicicleta pra eu poder ir pro meu trabalho, quando eu cheguei na casa dele a bicicleta não estava, entendeu. Ai eu já não sabia é... Falo assim, a bicicleta eu deixei no local entraram e pegaram a bicicleta, foi só assim, até então, eu não sabia quem tinha roubado a bicicleta, nem nada. Eu só tive conhecimento no dia seguinte, que eu falei, não cheguei na delegacia fazer a queixa no dia, mais eu falei com uns policiais que a bicicleta tinha desaparecido e se eles vessem essa bicicleta, que é pra eles pega, mais que é pra eles me chamar que eu ia lá e registrava o boletim. Ai eu só fiquei sabendo no outro dia, que já tinha pego o cara e ele tinha roubado outra bicicleta já, também (...).
(relatório de mídia –
id. 59690407
).

Indagado pelo representante do Órgão acusatório se havia tomado conhecimento de outro fato delituoso perpetrado pelo réu, explicou: “
É... Eu tomei conhecimento quando eu cheguei na delegacia que a outra vítima tava lá, ai ela me relatou que a policia pegou as duas bicicletas, com ele né, no caso
.
Ai ela me relatou que ela viu ele roubando a bicicleta dele, dela no caso, na hora. Ai ele tava na delegacia, eu já conhecia ele, entendeu, eu tive ciência lá no caso, mais através da segunda vitima”
. (relatório de mídia –
id. 59690407
).
(Grifei).

Como se sabe, as palavras da vítima e testemunhas são de grande valia em crimes patrimoniais.

De fato, a declaração de vítima só deve ser vista com reservas quando verificar-se a existência de incongruências, o que não ocorre no caso em análise.

Isto porque ficou inteiramente relacionado pelos depoimentos dos ofendidos que o denunciado fora responsável pelo furto da primeira bicicleta Marca Caiuru, cor azul, de propriedade do Sr. Marlon, e na segunda oportunidade subtraiu o bem pertencente à vítima Denise, ambos
os
objetos localizados na posse do denunciado, os quais foram reconhecidos e entregues às vítimas.

Nestes termos, possível o decreto condenatório lastreado tão somente em declaração de vítima, posicionando-se neste sentido SOUZA NUCCI ao afirmar: “
sustentamos poder a palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução
” (Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed. São Paulo: RT 2012 p. 465).

“
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que se segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor do assalto
” (TACRIMSP-AC- Rel.Canguçu de Almeida- JUTACRIM 951268).

“
O reconhecimento pessoal feito na polícia tem grande valor, sobrepondo-se às dúvidas que os reconhecedores apresentam diante de um reconhecimento judicial, realizado anos mais tarde, mesmo porque, à época do inquérito, as imagens do evento estão mais frescas na mente do reconhecedor
”; (RJDTACRIM 9/138).

"
A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso
" (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010).

Em se tratando especialmente de crimes patrimoniais, que usualmente praticados de forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, uma vez que na maioria dos casos é a única prova de autoria.

Em sua oitiva em juízo, o Policial Militar
TIAGO PEREIRA GONÇALVES
, trouxe maiores respaldos à denúncia do Órgão acusatório, afirmando que o acusado
WANDERSON
fora o responsável pelos furtos ocorridos entre o dia 28 de fevereiro e o dia 01 março do corrente ano no município de Alto Boa Vista. Declarou que assim que tomaram conhecimento que o denunciado havia furtado uma das bicicletas iniciaram as diligências, e logo após receberam informações do autor, motivo que foram ao encalço.

(...)
É vagamente, mais o que eu tenho a dizer é que atendendo solicitação via telefone funcional fomos solicitados que o Sr. Wanderson, tinha furtado uma bicicleta, duma senhora aqui no município do Alto Boa Vista né. Ai atendendo diligências, fomos tentar atender a ocorrência recebemos informações que ele estaria em uma residência no bairro próximo aqui ao município. Deslocando até essa residência lá, localizamos lá, é...
Uns moradores na casa onde disseram que ele tinha acabado de deixar uma bicicleta, que era justa a bicicleta que ele haveria furtado né
,
suspeito de ter furtado ela mesmo
. Fazendo diligências ali pelo bairro, ai retornamos para poder pegar bicicletas,
o mesmo (réu) estava na casa, onde a gente ao descer da viatura ele tentou empreender fuga
.
Foi dada a ordem de parada para o mesmo, o mesmo não parou e a gente tentou a tentativa de captura do mesmo. Logramos ele sem capturar o mesmo e conduzimos para delegacia de Polícia Civil (...). Eles alegaram pra nós “ó, ele deixou uma bicicleta na noite passada aqui, ai agora a pouco, ele deixou com essa outra bicicleta” que era a bicicleta da senhora que fez a queixa crime para essa guarnição do dia
(...).
(Grifei).
(relatório de mídia –
id. 59690407
).

Indagado pelo membro do Ministério Público se no local
em que encontraram as
res furtivas,
os demais que estavam presentes indicaram o denunciado como autor dos furtos, respondeu: “
Sim. Quando a gente parou a viatura na porta da casa, como a casa não tem muro, não tem cerca, não tem nada, deu pra visualizar o mesmo tentando se evadir pela cerca do fundo.
Ai a gente pegou e adentramos a residência, os moradores falaram “é ele, é ele! Ele tá fugindo” ai a gente pegou e continuou com a diligência, até que capturou ele duas quadras a cima do local onde ele foi imobilizado”
. (Grifei).
(relatório de mídia –
id. 59690407
).

Disse ainda:

(...)
Tinha sim.
Tinha um morador lá, que a gente tentou arrolar o mesmo e ele falou “não, tenho medo dele, ele chegou aqui deixou as bicicletas” ai eu falei, “há mais o senhor não pode receber esse tipo de pessoa na casa do senhor”, “não mais ele deixou a bicicleta aqui”
.
Tipo assim, a casa é um ponto de usuários, entendeu, onde foi localizado o mesmo. Ai ele falou “não ele deixou a bicicleta aqui, sem a permissão de ninguém”. Era um senhor de idade aproximadamente uns sessenta e poucos anos de idade
(...).
(Grifei).
(relatório de mídia –
id. 59690407
).

Questionado ao depoente se houve dúvidas quanto a autoria da subtração das bicicletas, afirmou: “
Não, porque a dona de uma das bicicletas viu mesmo, ele chegou na casa dela, procurou pelo esposo dela, ela com medo entrou pra dentro, ligou pro marido dela, quando ela saiu pra fora o mesmo já tinha subtraído a bicicleta. Ela pegou e ligou pra guarnição disponível no dia. Ai a gente entramo em diligencia no intuito de localizar o mesmo
”.

Ainda como prova de autoria do crime imputado ao acusado consta dos autos o depoimento da testemunha de acusação policial militar
FELIPE REGESS ALVES RODRIGUES
, que confirma ter participado das diligências que resultaram na prisão do denunciado em flagrante de posse do material subtraído das vítimas. Assim relatou:

(...)
Doutor pra falar a verdade eu não tô lembrando muito bem não, mais eu lembro vagamente que ele tinha, havia furtado um veículo, uma motocicleta no dia anterior,
furtou duas bicicleta e cortou a tornozeleira e saiu pra rua
.
Na verdade, ele cortou a tornozeleira pra cometer os crimes né, a tornozeleira eletrônica que ele tava usando. Sim, ratifico o depoimento que eu prestei anteriormente
(...).
(Grifei).
(relatório de mídia –
id. 59690407
).

Questionado pelo Órgão acusatório se foram procurados por ambas as vítimas, bem como se conseguiram recuperar as bicicletas furtadas:
“
Sim. Sim, senhor. Encontramos as duas bicicletas no mesmo local onde que tava a outra né, que ele tinha cometido o furto naquele exato momento. Não. A bicicleta foi encontrada no local onde ele ia pra beber é... Cachaça, usar drogas, é.
.. Com outros amigos.
No caso, ele roubou uma bicicleta, colocou essa bicicleta lá a casa, foi roubou a outra e partiu pra essa casa, onde a gente efetuou a prisão dele
.
”.
(Grifei).
(relatório de mídia –
id. 59690407
).

Deste modo, o acusado fora preso em flagrante e de posse das
res furtiva.

O réu foi preso em flagrante, e segundo Rafael Magalhães,
apud
Tourinho Filho
“é a certeza visual do crime”.
A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra
Do Flagrante Delito, 1933, p. 25.
De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

“Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloqüente do crime e da respectiva autoria” (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO - IMPROCEDÊNCIA - OCORRÊNCIA INQUESTIONÁVEL DA SUBTRAÇÃO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO TENTADO -
AFIRMAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA - INACOLHIMENTO - DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA - RECURSO IMPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do agente quando as provas coligidas demonstram inequivocamente, em abono à certeza visual emergente da prisão em flagrante, a ocorrência de subtração de bens da vítima, posteriormente identificados no auto de avaliação.
O crime de furto se consuma quando, subtraído o bem, o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que por curto espaço de tempo, sendo desnecessário que coisa saia da esfera de vigilância da vítima,
incluindo-se, portanto, as hipóteses em que é possível a retomada do bem por meio de perseguição imediata (Precedentes STF e STJ). (N.U 0092901-97.2006.8.11.0000, CARLOS ROBERTO C. PINHEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2007, Publicado no DJE 23/02/2007).
(Grifei).

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado for em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmudada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação n° 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010).

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova – Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento: 59(b) – A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2.001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedroso (Presidente), RJTACRIM 52/205)

Em poder do acusado foi encontrada a totalidade dos bens subtraídos.

A apreensão do bem subtraído em poder do acusado implica em forte prova indiciária, nos termos da melhor doutrina (cf. FRANÇOIS GORPHE, “
De la Apreciación de las Pruebas
”, tradução de Alcalá Zamora y Castillo, 1ª Ed., EJEA, Buenos Aires, 1950, pág. 316; ERICH DÖRING,
“La Prueba, su Practica y Apreciación”,
tradução de Tomás Banzhaf, 1ª ed., EJEA, Buenos Aires, 1986, pp. 367-8; CAMARGO ARANHA,
“
Da Prova no Processo Penal”, 3ª Ed., Saraiva, 1994, cap. XVI, ns. 2 e 8, págs. 166 e 175
)
.

O acusado,
WANDERSON NOBRE DE SÁ
, ouvido em juízo, experiente em figurar no polo passivo de relação jurídico-processual criminal, com capacidade moral para delinquir especificamente e que ostenta lista de passagem policial por fatos da mesma natureza (Id. 50560806), sem traço algum de arrependimento e, esclarecido ao acusado que se trata de oportunidade que se lhe abre de autodefesa, este
negou a prática delitiva de furto,
embora uma das vítimas o tenha reconhecido em sede policial como autor da subtração de sua bicicleta, bem como os militares relataram que durante a abordagem policial os demais que ali se encontravam afirmaram que denunciado chegou conduzindo ambas as
res furtiva
s.

Deste modo, verifica-se que as alegações apresentadas pelo acusado são conflitantes e totalmente desvirtuadas das provas dos autos, as quais demonstram que o denunciado cometeu os delitos de contra o patrimônio.

Anote-se, por oportuno, que não há nos autos qualquer indício que indique que as vítimas tenham interesse em prejudicar o réu.

À respeito, os seguintes julgados:

"[...] nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios".
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

No mais, não há nos autos qualquer elemento de convicção que demonstre que as testemunhas ouvidas em juízo tenham qualquer interesse em prejudicar o réu e, assim, imputar-lhe a prática do crime em testilha.

Por conseguinte, o acima narrado assume significativa eficácia probatória no sentido da legitimidade da acusação, visto que, até prova em contrário, gera presunção de responsabilidade criminal.

Por tudo quanto exarado, tem-se por absolutamente inconteste a configuração dos elementos objetivos, subjetivos e normativos do tipo em comento.

Desta forma, não há qualquer elemento indicativo que pudesse colocar em xeque a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

Destarte, pela lição de Júlio F. Mirabete, “
indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado
" (
in
Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344).

Validamente, logo, comprovados todos os elementos necessários à configuração do tipo penal, bem como a autoria delitiva, a condenação pelos crimes de furto (art. 155,
caput
),
por duas vezes,
é de rigor.

Passo neste momento a análise da tese defensiva
.

Em que pese à defesa pugnar pela absolvição do acusado com base no princípio da insignificância, não subsiste os argumentos ventilados.

O princípio da insignificância jurídica ou da bagatela não pode ser aplicado às hipóteses típicas penais previstas em lei. Primeiramente, para a aplicação deste princípio faz-se necessária à presença dos requisitos de natureza objetiva do ínfimo valor da
res furtiva
, ao qual está demonstrado em (
R$ 600,00 – bicicleta Cairu de cor Azul, pertencente Marlon Leonel e R$: 600,00 - bicicleta Cairu de cor Vermelha, de propriedade Denise Costa
), todavia, essa quantia não é insignificante ou irrisória a ponto de tornar atípica a conduta do acusado. E em que pese o valor da
res
não superar o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, não há como se aferir dos autos as condições financeiras das vítimas, razão pela qual deixo de aplicar o princípio da insignificância ao presente caso.

Ademais, o réu é reincidente, eis que possui uma condenação definitiva (processo - Cód. n. 148404 – nesta Comarca), de modo que incabível a aplicação de tal benesse. Assim vem decidindo o Supremo Tribunal Federal.

Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE FURTO TENTADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
.
REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REINCIDÊNCIA. AÇÃO PENAL. NULIDADE. ALEGAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I –
A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação,
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II –
Não se pode considerar reduzido o grau de reprovabilidade da conduta de agente que, cumprindo pena em regime semiaberto, vem a praticar novo delito
. III – Ademais, infere-se dos autos que o paciente dá mostras de fazer das práticas criminosas o seu modus vivendi, uma vez que ostenta várias condenações por crimes contra o patrimônio, uma delas com trânsito em julgado, o que denota a reprovabilidade e ofensividade da conduta. IV – Na espécie, a aplicação do referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática desses pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade. V – A pena, de resto, estabelecida em 1 ano e 2 meses de reclusão, que não foi substituída por sanção restritiva de direitos ante a vedação legal prevista no art. 44, II, do Código Penal (reincidência), não desbordou os lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se adequada ao caso concreto e necessária à repressão e prevenção de novos delitos. VI - É entendimento desta Corte que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o que não ocorreu no caso sob exame. Precedentes. VII – Ordem denegada. (HC 113782, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 14-06-2013 PUBLIC 17-06-2013).
(Grifo nosso).

Com isso, a atitude do réu
WANDERSON NOBRÉ DE SÁ
revela lesividade suficiente para justificar uma condenação, havendo que se reconhecer a ofensividade, a periculosidade social e o significativo grau de reprovabilidade do seu comportamento. Logo, não há falar em aplicação do princípio da insignificância.

APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL.

Outrora, entendo que deve ser reconhecido e aplicado o instituto do crime continuado (artigo 71,
“caput”
, do Código Penal), visto que o réu Wanderson Nobre de Sá praticou dois crimes da mesma espécie (na primeira oportunidade o furto bicicleta pertencente a Marlon Leonel e no dia subsequente subtraiu a bicicleta da Sra. Denise Costa), contra vítimas diferentes, num curto período de tempo e utilizando-se da mesma maneira de execução. De modo que estão reunidos e presentes todos os requisitos do crime continuado, nos termos do artigo 71 do Código Penal. Sobre o tema:

“Para a caracterização do crime continuado não basta a simples reiteração dos fatos delitivos, sob pena de tornar letra morta a regra do concurso material. É necessário o preenchimento, entre outros, do requisito da denominada unidade de desígnios ou de vínculo subjetivo entre os eventos” (STJ – 5ª. T. – Resp. 171.321 – Rel. Félix Fischer – j. 04.02.99 – DJU 22.03.99, p. 226, e RT 766//575).

E, no caso em tela, o aumento referente à continuidade delitiva deve ser no patamar mínimo de 1/6, previsto no artigo 71,
“caput”,
do Código Penal, visto que foram dois delitos distintos perpetrados. Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. [...] 3. De outro lado,
é pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Na espécie, observando o universo de 6 (seis) infrações cometidas por um dos réus, por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/2 da pena, sendo desproporcional a majoração em 2/3. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do paciente [...]." (HC 214.485/MS. 6ª Turma. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura.
Julgamento 21/11/2013
).

DO CRIME DE DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO (FATO III).

A conduta imputa ao acusado diz respeito ao delito de dano qualificado, que assim disciplina,
verbis
:

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: Parágrafo único - Se o crime é cometido: III –
Contra o patrimônio da União, Estado
, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista;

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Trata-se de um crime comum, de ação livre, cuja ação nuclear consubstancia-se em um dos verbos descritos no tipo penal. O bem jurídico tutelado é o patrimônio público ou particular.

Sua consumação se dá com o efetivo dano causado.

Na hipótese da qualificadora do inciso III do parágrafo único, o bem jurídico tutelado pertence ao patrimônio público da União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, incluindo-se aquele bem de uso público comum ou especial.

Feitas estas considerações introdutórias e não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem analisado, passo à análise da materialidade e da autoria do crime imputado ao acusado, demonstrando a ocorrência da conduta típica prevista na norma incriminadora e expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência do artigo 93, inciso IX, da Constituição de 1988.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (
Id. 50499441
); boletim de ocorrência confeccionado pela Policia Militar de ABV (
ID 50494443
); termo de exibição e apreensão (
ref. 50494448
); Relatório de investigação nº 23/2021, relacionando o dano à tornozeleira eletrônica (
ID 504494464
); Relatório final (
ID 50494477
), bem como pela prova oral produzida.

A autoria também se mostrou inquestionável, diante dos depoimentos das testemunhas e pela própria confissão do acusado.

O Policial Militar TIAGO PEREIRA GONÇALVES, ouvido em juízo, ponderou de forma alinhada as provas produzidas, quanto à prática delitiva pelo acusado. Disse que um dia antes da prisão do Sr. Wanderson, sua companheira entregou a Tornozeleira eletrônica a guarnição da policia e, infirmou que fora rompida e abandonada pelo denunciado.

Ademais, confirmou que no momento da abordagem o denunciado confidenciou o rompimento do aparelho eletrônico. Assim relacionou:

(...) “É segundo informações, ele não estava portando ela, mais segundo informações na noite anterior ele teria tirado a mesma numa residência duma menina que seria uma suposta namorada dele, inclusive foi ela que entregou o aparelho para essa guarnição do dia (...)”.
(relatório de mídia –
id. 59690407
).

Por sua vez, o Militar FELIPE REGESS ALVES RODRIGUES, não se recordando muito bem na contextualização dos fatos, todavia, fora capaz de afirmar que denunciado realizou o rompimento da tornolezeira eletrônica. (relatório de mídia –
id. 59690407
).

O acusado em Juízo admitiu que estava com a tornozeleira e que ela realmente foi rompida, alegando que estava sob efeito de bebida alcoólica, se arrependo dos fatos.
In verbis
:

(...)
Nessa noite em que aconteceu da tornozeleira eu tinha discutido com a minha esposa, e fui e ingeri umas bebidas. (...) falei que ia embora, aí ela falou “e a tornozeleira?”, aí eu falei que ia arrebentar a tornozeleira e ia embora. Aí eu peguei e arranquei o pino da tornozeleira (...)
. (relatório de mídia –
id. 59690407
).

Não há dúvidas de que o réu deliberadamente destruiu a tornozeleira eletrônica de vigilância, inutilizando patrimônio público, estando autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos.

Logo, através dos depoimentos prestados e pela confissão do acusado, resta incontestável a materialidade e a autoria do delito.

DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (FATO IV).

A conduta imputa ao acusado diz respeito ao delito de desobediência, que assim disciplina,
in verbis
:

Art. 330 - Desobedecer à ordem legal de funcionário público:

Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa
.

A materialidade delitiva vem descrita ao auto de prisão em flagrante delito (
Id. 50499441
); boletim de ocorrência confeccionado pela Policia Militar de ABV (
ID 50494443
); Declarações do Policias Militares em sede investigatória n. 2021.8.9211
(ID,s: 50494450 e 50494449)
; bem como as provas angariadas em juízo.

A autoria também é certa, pois o
acusado confessou
e as testemunhas TIAGO PEREIRA e FELIPE REGESS, foram uníssonas em afirmar que durante a ação policial o denunciado desobedeceu à ordem legal, imanada de Servidor Público.

Assim vejamos as considerações do réu, perante o contraditório:
(...) aí a polícia veio, lá é um ponto de usuários de drogas e de bebidas alcoólicas, aí eu já estava com a tornozeleira arrancada do pé, falei “vai pegar eu”,
aí eu dei fuga mesmo, não vou mentir pra senhora, eu corri. Corri pelo fundo, aí eles atiraram e pegou no mato, atiraram pra cima e gritaram pra parar, aí eu vi que não tinha pra mim e parei, parei e botei a mão na cabeça
(...).
(Grifei).

(relatório de mídia –
id. 59690407
).

O Militar Tiago Pereira Gonçalves, reafirmou seus esclarecimentos dado em sede investigativa, que o denunciado desobedeceu a ordem legal, razão que somente conseguiram capturar o réu após 02 (duas) quadras do início da abordagem. Ponderou: “
Sim. Foi dado a ordem de parada, o mesmo desobedeceu e prendeu fuga e a guarnição do dia, que era dois policiais militares saiu no encalço no suspeito
”. (relatório de mídia –
id. 59690407
).

De rigor condenação.

DISPOSITIVO:

ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e,
julgo procedente
a denúncia para
condenar

o acusado
WANDERSON NOBRE DE SÁ, vulgo "Pancoso"
,
CPF n° 055.928.991-06,
pela prática dos crimes
previstos no art. 155,
caput
,
por duas vezes
, na forma do art. 71 do Código Penal (crime continuado), no art. 163, parágrafo único, inciso III, e no art. 330, na forma do art. 69 (concurso material),
todos do Código Penal, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal.
(...)”.
(Id. 77469489 a 77469490).

Em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, todas as provas o apontam como autor do crime de furto, ora analisado.

Primeiro pelos depoimentos prestados pela primeira vítima Denise Costa Lúcio que conversou com o acusado momento antes de se apropriar da bicicleta que pertencia a vítima, e que o reconheceu em ambas as fases processuais. Segundo, pelos depoimentos prestados pelos agentes policiais que efetuaram a abordagem e prisão do apelante, que estava, inclusive, de posse da
res furtiva
. Ressalta-se que os agentes policiais, afirmaram que as pessoas que se encontravam no local onde as bicicletas foram localizadas, confirmaram que foi o Wanderson quem havia deixado as bicicletas no local.

Quanto ao apelante, somente se limitou a negar a autoria, sem explicar a razão de estar em posse dos objetos.

As consistências observadas nas declarações dos policiais, colhidas sob o crivo do contraditório, aliadas às demais provas coligidas aos autos, formam um conjunto probatório harmônico e suficiente para imputar ao recorrente a prática do crime.

Com efeito, a jurisprudência tem acatado a palavra dos policiais como prova válida e convincente, principalmente, quando em sintonia com as demais provas dos autos.

Nesse sentido, trago julgado do STJ:

“... II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes.

(...)Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)”

Não bastasse isso, os objetos furtados (duas bicicletas) foram apreendidas em poder do apelante. Circunstância que como já dito, foi confirmada pelas pessoas que estavam no local, cabendo, portanto, à defesa, trazer elementos que justifica o fato. O que não ocorreu, se limitando a argumentar que ninguém viu o apelante deixando as bicicletas no local. Argumento que se apresenta isolado das provas, visto que o agente policial
Tiago Pereira Gonçalves em seu depoimento afirmou que havia um senhor no local que confirmou que Wanderson havia deixado as duas bicicletas no local.

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos durante as duas fases da persecução penal, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída aos recorrentes, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória.

Assim, as provas coligidas nos autos dão suporte ao édito condenatório, inexistindo espaço para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
e, por consequência, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Portanto, sem razão a defesa.

Ressalta-se, que a aplicação do princípio do
“in dubio pro reo”
só é viável e necessária quando houver dúvida a respeito da autoria ou materialidade da infração penal, o que definitivamente não é o caso em questão, motivo pelo qual,
mantenho a condenação.

No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, para
análise, transcrevo a parte da sentença pertinente:

“...
PENA DEFINITIVA.

Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, fica o réu
WANDERSON NOBRE DE SÁ,
condenado à pena privativa de liberdade de
01 ano e 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 07 (sete) meses e 08 (oito) dias de detenção, bem como ao pagamento 92 (noventa e dois) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

À vista da negativa valoração das circunstâncias judiciais, destacadamente os maus antecedentes relacionados à prática de graves crimes contra o patrimônio, ademais, com notícia de estar sendo processado pela prática de outros 09 (nove) crimes de furto, e bem assim levando em conta o considerável prejuízo causado às vítimas, iniciará o réu o cumprimento da pena em
REGIME FECHADO
, pois é necessário que o acusado seja submetido à terapêutica penal, para reinserção social.

Deste modo, ante a valoração negativa de uma circunstância judicial, aliada à reincidência do réu, não é possível a aplicação de o enunciado sumular nº 269 do STJ
: “
É admissível à adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
".

Assim, vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. Consoante a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal, o paciente, reincidente e condenado a pena inferior a 4 anos, poderia, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto.
2. No caso concreto, o regime inicialmente fechado foi concretamente fundamentado pelas instâncias ordinárias, pois o réu é reincidente e possui dez condenações com trânsito em julgado, das quais cinco são por crimes patrimoniais, o que levou à consideração desfavorável dos antecedentes e da personalidade.
3. Ordem não conhecida. (HC n. 337.687/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 16/2/2016).
(Grifei).

Temos ainda:
(STJ – Resp: 1732777 GO 2018/0074523-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 04/06/2018).

Nesse sentido: "
A fixação do regime prisional não está afeta somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa pelas circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo, constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado desses dispositivos penais
''' (
TACRIM/SP
- Ap.
JOSÉ HABICE
- j . 09.03.1998 -
RJTACrim
37/354).

Da mesma forma: “
Para a fixação do regime inicial do cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos do quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e às circunstâncias do crime.
” (
STF
- Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus nº 76.191-1, Col. 1ª Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98).”

Conforme se observa, para a fixação do regime prisional adequado, três aspectos foram considerados, quais sejam, a quantidade de pena aplicada, a reincidência do sentenciado e as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Na hipótese em estudo, embora a pena imposta ao recorrente seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, milita em desfavor do apelante a sua condição de reincidente, revelando que o regime inicial fechado é o mais adequado à prevenção e reprovação da conduta.

Veja que a vontade do legislador é clara no sentido de tornar a reprimenda mais rigorosa aos renitentes penais (reincidência), condicionando, ainda, a imposição do regime conforme as peculiaridades do caso concreto (circunstâncias judiciais).

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora a pena definitiva do apelante seja inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial fechado (mais grave segundo o quantum da sanção aplicada) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência do agravante e a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, consoante as diretrizes do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes.

2. Agravo desprovido.

(AgRg no AREsp 1891460/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021)”

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO. EXAME INDIRETO. PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES QUINTA E SEXTA TURMA DESTA CORTE. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a falta de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando "realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018)." (AgRg no REsp 1.823.838/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020).

2. No caso, além da confissão do Réu, o auto de verificação do local e o acervo fotográfico existente comprovam o arrombamento de uma das portas da residência da vítima.

3.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao réu reincidente condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão aplica-se o regime prisional semiaberto,

se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Súmula n. 269/STJ.

4. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 583.044/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020)”

Nessa toada, a alteração do regime para cumprimento da pena não comporta guarida, haja vista a imposição do regime inicial mais grave foi fixado, em obediência ao disposto no art. 33, §2º e 3º, do CP. Assim, mantenho a sentença proferida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, em consonância dom o Parecer Ministerial desprovejo o recurso interposto por
Wanderson Nobre de Sá,
mantendo a sentença condenatória,
in totum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022